Tribunal: TCU
Processo: 018.031/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 18.869/2021-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Itanhangá/MT por meio do Convênio 00021/2009 (Siafi 718727), que tinha por objeto a Recuperação de Estradas Vicinais, Padrão Alimentadoras, no Projeto de Assentamento P.A. Itanhangá - MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Vanderlei Proenço Ribeiro em face do Acórdão 18869/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00021/2009 (Siafi 718727), que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais em Itanhangá/MT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.